Tribunal: TJSP
Processo: 2281804-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais – Pretensão de aplicação do artigo 98, parágrafo 6o, do CPC – Inadmissibilidade – Previsão legal restrita às despesas processuais – Impossibilidade de interpretação extensiva – Hipótese, ademais, em que não

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais – Pretensão de aplicação do artigo 98, parágrafo 6o, do CPC – Inadmissibilidade – Previsão legal restrita às despesas processuais – Impossibilidade de interpretação extensiva – Hipótese, ademais, em que não demonstrada, até o momento, a impossibilidade financeira alegada pelos agravantes que pudesse justificar a concessão da benesse – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281804-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOÃO
SILVA FILHO e JOSÉ ELIAS ATTUX, é agravado CCB BRASIL - CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281804-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30089
2
Agravo de Instrumento no 2281804-11.2019.8.26.0000
Agravantes: João Silva Filho e José Elias Attux
Agravada: CCB Brasil
China Construction Bank (Brasil) Banco
Múltiplo S/A
Juíza: Lúcia Caninéo Campanhã
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central
Voto 30089
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUSTAS INICIAIS

PARCELAMENTO - INDEFERIMENTO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
- Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido
de parcelamento das custas iniciais
Pretensão de
aplicação do artigo 98, parágrafo 6o, do CPC

Inadmissibilidade Previsão legal restrita às despesas
processuais

Impossibilidade
de
interpretação
extensiva

Hipótese,
ademais,
em
que
não
demonstrada, até o momento, a impossibilidade
financeira alegada pelos agravantes que pudesse
justificar a concessão da benesse Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 21/22 dos autos digitais que, nos
embargos1 opostos por João Silva Filho e José Elias Attux à
execução de título extrajudicial que lhes move CCB Brasil China
Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, indeferiu o pedido
de parcelamento das custas iniciais.
Os agravantes requerem a reforma da
decisão, para que lhes seja concedido o parcelamento das custas
iniciais, com o propósito de exercer o amplo acesso ao Judiciário e
1 Valor da Causa: R$ 259.486,09 em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281804-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30089
3
considerando o alto valor da demanda e a condição de sócios
proprietários de empresa em processo de soerguimento.
Recurso
recebido
e
processado,
dispensada a apresentação de contraminuta por ausência de prejuízo
à agravada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Isso porque, a possibilidade de parcelar
os encargos judiciais, prevista no artigo 98, parágrafo 6o, do Código
de Processo Civil, é tão somente para as despesas processuais e não
para as custas.
O que os agravantes pretendem é o
parcelamento das custas iniciais decorrentes do manejo dos
embargos à execução, correspondente ao valor de R$ 2.594,86 (dois
mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos),
que não encontra amparo legal.
Nesse sentido, é a jurisprudência desse
Egrégio Tribunal:
“Agravo de instrumento - Embargos à execução Custas
iniciais - Parcelamento - Inaplicabilidade art. 98, §6o do
Código de Processo Civil - Previsão restrita às despesas
processuais - Não cabimento de interpretação extensiva
distinção feita no “caput” do mesmo dispositivo legal -
Requerentes que não demonstraram a momentânea
impossibilidade financeira - Requisito previsto no art. 5o da
Lei no 11.608/03 não preenchido - Decisão mantida

Recurso improvido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281804-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30089
4
(Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento no 2197044-03.2017.8.26.0000; Comarca de
São Paulo; Relator Des. Coutinho de Arruda; j. 27/03/2018;
v.u.).
“Execução - Pedido de parcelamento do pagamento de
custas iniciais, decorrentes da distribuição de embargos à
execução -Não cabimento - Parcelamento de despesas
processuais, que também não pode ser deferido, pois não
comprovados os requisitos legais - Recurso provido.”
(Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Agravo de
Instrumento no 2115450-30.2018.8.26.0000; Comarca de
São Paulo; Relator Des. Gil Coelho; j. 09/08/2018; v.u.).
Ainda
que
se
pudesse
admitir
o
parcelamento das custas iniciais, como querem os agravantes, tal
benesse só poderia ser concedida após a comprovação idônea da
impossibilidade real de suportar, de forma antecipada e integral, com
as custas e despesas do processo.
Contudo, no caso dos autos, até o
momento, não constam documentos aptos a corroborar com a
afirmação de que está em delicada situação financeira.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator